Tribunal: TCU
Processo: 039.383/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico tendo por objeto a aquisição de veículos automotores zero quilômetro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 13/2023, sob a responsabilidade da Prefeitura de Mojuí dos Campos/PA, cujo objeto é a aquisição veículos automotores, zero quilômetro, destinados à Secretaria Municipal de Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente e tornar definitiva a medida cautelar determinada pelo Acórdão 1116/2024-TCU-Plenário ; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Suzy Helena Lisboa Moura (CPF XXX.347.762-XX) em relação aos itens c.1 da audiência; 9.3. considerar revel a responsável Rosani Patrícia Castro Oliveira (CPF XXX.897.672-XX), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00, fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Glayton Jean da Silva Rodrigues (CPF XXX.391.202-XX), em relação aos itens b.1 e b.2 da audiência, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 7.000,00, fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.7. dar ciência ao Município de Mojuí dos Campos/PA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 13/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.7.1. previsão de prorrogação contratual incompatível com a natureza do objeto (aquisição de bens), em violação ao art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993 (atualmente, art. 107 da Lei 14.133/2021), e ao entendimento firmado no Acórdão 458/2011-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.7.2. elaboração do orçamento estimativo da licitação sem a adequada priorização de preços praticados no âmbito da Administração Pública, em detrimento de pesquisa com fornecedores, prática subsidiária e suplementar, em afronta ao art. 15, inciso V, da Lei 8.666/1993, art. 5o, § 1o, da IN - Seges/ME 73/2020 (atualmente, art. 23, caput e § 1°, da Lei 14.133/2021 e art. 5o, § 1o, da IN - Seges/ME 65/2021), e à jurisprudência desta corte, a exemplo dos Acórdão 3351/2015-TCU-Plenário , rel. Ministro Substituto André de Carvalho, e 1875/2021-TCU-Plenário, relator Ministro Raimundo Carreiro; 9.8. informar ao Município de Mojuí dos Campos/PA e ao representante deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada, caso existentes, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis ouvidos em audiência: Sra. Rosani Patrícia Castro Oliveira (CPF XXX.897.672-XX), Sr. Glayton Jean da Silva Rodrigues (CPF XXX.391.202-XX) e Sra. Suzy Helena Lisboa Moura (CPF XXX.347.762-XX), bem como aos seus respectivos representantes legais.